Tribunal: TJBA
Processo: 8057188-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057188-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: SOFIA BRAYNER NOGUEIRA MOREIRA

Advogado(s):TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
BUCOMAXILOFACIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que operadora de plano de saúde promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias, a cobertura integral de cirurgia bucomaxilofacial indicada por profissionais assistentes, com fornecimento de materiais, medicamentos e honorários médicos, inclusive de profissional não credenciado na hipótese de inexistência de especialista na rede, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado como urgente, sob a alegação de natureza exclusivamente odontológica; (iii) determinar se o valor e o prazo fixados para cumprimento da obrigação de fazer, bem como a multa cominatória, observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo a análise recursal restringir-se aos fundamentos enfrentados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos relatórios médicos subscritos por profissionais habilitados, que atestam a necessidade e a urgência da cirurgia bucomaxilofacial, diante do risco de agravamento do quadro clínico, incluindo osteomielite, dor, parestesia e possibilidade de fraturas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado e Súmula 608 do STJ.

A negativa de cobertura fundada na alegação de natureza exclusivamente odontológica do procedimento não se sustenta, pois a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS impõe a cobertura, pelos planos hospitalares, de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais realizados em ambiente hospitalar, com fornecimento de materiais e medicamentos necessários.

A Súmula Normativa n. 11 da ANS reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais quando houver imperativo clínico para internação hospitalar, ainda que solicitados por cirurgião-dentista.

A submissão do caso à Junta Médica mostrou-se inadequada, pois a Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS veda a utilização desse mecanismo em situações de urgência ou emergência, circunstância comprovada nos autos.

O perigo de dano decorre da demora na prestação jurisdicional, capaz de comprometer a saúde e a integridade física da paciente, bem jurídico de máxima relevância.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual prejuízo patrimonial é reparável, aplicando-se o art. 302 do CPC, ao passo que a não concessão da tutela pode acarretar dano grave e irreparável à saúde.

A multa cominatória fixada em R$500,00 por dia, limitada a R$50.000,00, atende à finalidade coercitiva das astreintes e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC.

O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação mostra-se adequado e compatível com a urgência do caso e com a capacidade operacional da operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando relatórios médicos idôneos demonstram a urgência e a necessidade de procedimento cirúrgico para preservação da saúde do paciente.

É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial indicada como urgente quando o contrato prevê segmentação hospitalar e a regulamentação da ANS impõe a cobertura do procedimento e dos materiais necessários.

A multa cominatória e o prazo fixados para cumprimento da tutela provisória devem ser mantidos quando observam a razoabilidade, a proporcionalidade e a finalidade coercitiva da medida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8057188-23.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
agravada,

SOFIA BRAYNER NOGUEIRA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12